Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL 5.212/2013. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Servidores da Carreira de Gestão Fazendária do Distrito Federal não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído pela Lei Distrital 5.212/13, previsto para setembro de 2015, tendo em vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva.
II. Qualquer vantagem, reajuste, aumento ou revisão remuneratória sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal.
III. Atendidas as exigências do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser mantidos honorários advocatícios fixados por meio da ponderação equitativa dos referenciais do § 2o do mesmo artigo.
IV. Apelação conhecida e desprovida.